Tribunal: TJBA
Processo: 8035668-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8035668-07.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO FICSA S/A. Advogado(s): FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO AGRAVADO: MARIA DE LOURDES BRAGA SANTOS Advogado(s):MARIANA CAPPELIN CHAVES DO AMARAL ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL TUTELA DOS VULNERÁVEIS AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS FUNDADA NA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO DECISÃO LIMINAR QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIMITAR OS DESCONTOS EM PROVENTOS PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO I CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, deferiu tutela de urgência para limitar os descontos nos proventos da consumidora ao patamar de 35% (trinta e cinco por cento) de seus rendimentos A parte agravante sustenta a ausência dos pressupostos para a concessão da medida e a legalidade dos descontos II QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão cinge-se em analisar a legalidade e a razoabilidade da decisão que, em caráter liminar, limitou os descontos de empréstimos na renda da consumidora, com fundamento na Lei do Superendividamento (Lei nº 14181/2021), a fim de preservar o mínimo existencial III RAZÕES DE DECIDIR Presentes os requisitos do art 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência A probabilidade do direito da consumidora ampara-se na Lei nº 14181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para instituir um microssistema de proteção ao superendividado, aplicável aos contratos de empréstimo consignado O perigo de dano é evidente, uma vez que a manutenção de descontos em patamares elevados sobre verba de natureza alimentar compromete a subsistência da agravada, violando o princípio do mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana A jurisprudência pátria, robustecida pela nova legislação, relativiza o princípio do pacta sunt servanda em favor da dignidade do consumidor, sendo a decisão de origem prudente e alinhada ao ordenamento jurídico vigente IV DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido, mantendo-se integralmente a decisão que limitou os descontos a 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos líquidos da consumidora Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art 1º, III; Código de Processo Civil, art 300; Lei nº 14181/2021; Código de Defesa do Consumidor, arts 6º, XI, e 104-A Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1790164/RJ, Rel Min Raul Araújo, Quarta Turma, j 14/11/2022; TJ-BA, Agravo 8029138-5520238050000, Rel Des Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, j 14/05/2024 Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento de nº 8035668-07.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante BANCO FICSA S/A e como Agravada MARIA DE LOURDES BRAGA SANTOS, ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA